Tribunal: TJES
Processo: 5008186-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008186-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACQUELINE CORDEIRO BARBETO

AGRAVADO: MARCOS ROBERTO DAMIANI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOBRE FATOS PRETÉRITOS. VIOLAÇÃO À UNIRRECORRIBILIDADE. POSTERIOR CONSTATAÇÃO DE QUE O IMÓVEL É DE NATUREZA MISTA. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida em execução, ante a manifesta inadmissibilidade recursal decorrente da violação ao postulado da unicidade recursal. A recorrente sustenta que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública e que a apresentação de novos documentos autorizaria a rediscussão da proteção legal do imóvel residencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de impenhorabilidade do bem de família pode ser rediscutida após pedido de reconsideração formulado na origem; e (ii) estabelecer se a superveniente constatação de natureza mista do imóvel autorizam o reexame da controvérsia em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia relativa à impenhorabilidade do imóvel já foi apreciada anteriormente pelo juízo de origem e mantida por este Tribunal em agravo de instrumento anteriormente julgado.

O pedido de reconsideração apresentado na origem não constitui meio processual adequado para rediscutir matéria já decidida e acobertada pela preclusão consumativa.

A tentativa de reabrir discussão viola os princípios da unicidade recursal, da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a interposição sucessiva de recursos contra a mesma decisão atrai a incidência da preclusão consumativa e impede o conhecimento do recurso posterior.

A diligência realizada por Oficial de Justiça demonstrou que o imóvel possui natureza mista, composto por três unidades comerciais independentes no pavimento térreo e uma unidade residencial no pavimento superior.

A constatação de utilização comercial parcial do imóvel afasta, em tese, a possibilidade de reconhecimento automático da impenhorabilidade da integralidade do bem.

Eventual análise acerca da possibilidade de desmembramento do imóvel deve ser previamente apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
O pedido de reconsideração não constitui meio adequado para rediscutir matéria já decidida e confirmada em sede recursal.

2. A posterior constatação de natureza mista do imóvel demanda apreciação prévia pelo juízo de origem quanto à possibilidade de desmembramento do bem, vedada a supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º, e 219; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.430.713/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgInt nos EAg nº 1.213.737/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 17.08.2016, DJe 26.08.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008186-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACQUELINE CORDEIRO BARBETO

AGRAVADO:
MARCOS ROBERTO DAMIANI

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
JACQUELINE CORDEIRO BARBETO
em razão da decisão monocrática (id. 13874519) que não conheceu do agravo de instrumento por ela manejado, ante a sua manifesta inadmissibilidade decorrente da preclusão consumativa.

Em suas razões recursais (id. 14528910), sustenta, em síntese, a necessidade de reforma do pronunciamento terminativo, ao argumento de que a impenhorabilidade do bem de família constitui matéria de ordem pública, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

Defende que a apresentação de novos documentos (faturas de consumo, prontuários e declarações) configura fato novo apto a reabrir a discussão sobre a proteção legal do imóvel de sua residência.

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, a decisão monocrática não merece reparos.

Compulsando os autos, verifico que a questão da impenhorabilidade do imóvel localizado em Marataízes já foi objeto de anterior pronunciamento judicial (id. 38720842), oportunidade em que o juízo de origem indeferiu a proteção legal por intempestividade e ausência de prova.

Referido pronunciamento foi mantido por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento nº 5004097-22.2024.8.08.0000.

O recurso
sub examine
se volta contra decisão que apenas rejeitou posterior pedido de "reconsideração/revisão" apresentado. O próprio julgador
a quo
reconheceu que a agravante apresentou pedido de
“reconsideração da decisão proferida no ID 38720842, por meio do petitório ID 68527202”.

Ocorre que o pedido de reconsideração não serve como via adequada para rediscutir matéria já acobertada pela preclusão.

Nesse sentido, a tentativa de reabrir a discussão mediante a roupagem de "novas provas" sobre fatos antigos, viola o postulado da unicidade recursal, a segurança jurídica e a marcha processual progressiva.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO E INCIDÊNCIA DA SÚMULA 281/STF. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE. 1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto nos artigos 219 e 1.003, § 5º, do CPC. [...] 4. Segundo a jurisprudência do STJ,
"no sistema recursal brasileiro, vigora o cânone da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, manejados dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão, a preclusão consumativa impede o exame do que tenha sido protocolizado por último
" (AgInt nos EAg 1213737/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/08/2016, DJe 26/08/2016). 5. Agravo interno de fls. 113-130, e-STJ, desprovido. Agravo interno de fls. 131-148, e-STJ, não conhecido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.430.713/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.)

Ademais, ainda que assim não fosse, denota-se que o cenário fático sofreu alteração relevante na origem, com a realização de diligência de averiguação por Oficial de Justiça, determinada pela magistrada
a quo
.

Restou constatado que o imóvel possui natureza mista, compreendendo três pontos comerciais autônomos no andar térreo e uma unidade residencial no pavimento superior, com acessos independentes.

Tal circunstância também reforça a inadmissibilidade do agravo de instrumento por dois motivos: primeiro, porque a discussão sobre a impenhorabilidade da
integralidade
do prédio perde objeto diante da constatação de ocupação comercial no local; segundo, porque cabe ao juízo de primeiro grau, antes de qualquer intervenção deste Tribunal, eventualmente deliberar sobre a viabilidade do desmembramento do bem, o que não pode ser prontamente apreciado em grau recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)